Tribunal: STF
Processo: HC 259669
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da Bahia, em favor de Tiago de Jesus Pereira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A impetrante diz que “O Paciente foi preso em flagrante em 09 de janeiro de 2025, acusado, em tese, dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I, e 163, caput, do Código Penal.”



    Alega que, “Apesar da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, o Juízo da Vara Criminal de Correntina/BA decretou, de ofício, a prisão preventiva, sem requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Na decisão, o magistrado afirmou não estar vinculado ao parecer ministerial e optou, diante do caso concreto, pela medida mais gravosa.”



    Impetrado habeas corpus no STJ, a defesa não teve êxito. Mesma sorte teve no STJ.



    Nesta Corte, a DPE impetrou o habeas corpus em 31.7.2025 para requerer a revogação da prisão imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inexiste interesse processual neste habeas corpus.



    Consulta cuidadosa deste gabinete revelou que, em 12.4.2025, a magistrada que decretou a prisão preventiva a revogou nos seguintes termos:



    In casu, o custodiado foi preso em flagrante delito, na data de 09 de janeiro de 2025, nesta cidade, por ter, supostamente, praticado o delito previsto no art. 155, §1° e 4°, inciso I, e art. 163, ambos do Código Penal, conforme informação da autoridade policial. 



    Os elementos colacionados aos autos, naquele momento, impunham a necessidade de restrição cautelar da liberdade do réu, como forma de garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima. 



    Entretanto, em que pese a manifestação ministerial pela manutenção da prisão preventiva (ID. 491982340, pág. 06/07), verifico que os elementos constantes nos autos revelam ausência de indicativo de que o custodiado em liberdade representará algum risco à integridade da vítima ou obstruirá a instrução criminal e a aplicação da lei penal, revelando-se desnecessária a manutenção da custódia cautelar. 



    Nesse sentido, ausentes os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, torna-se dispensável a custódia provisória do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SUBSTITUÇÃO DA PRISÃO PREVENTIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. Na hipótese, não há razões suficientes para, em juízo de proporcionalidade, manter a prisão preventiva do acusado, que é tecnicamente primário e não possui registros criminais. 3. A despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao acusado e da menção de recente prática de suposto crime da mesma espécie - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal é suficiente e adequada, por ora, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 827822 SP 2023/0187920-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).   



    Por último e não menos importante, este juízo adota a compreensão no sentido de que é desproporcional a manutenção da prisão provisória na hipótese em que seja plausível antever que o início do cumprimento da pena, em caso de eventual condenação, se dará em regime menos rigoroso que o fechado. Trata-se da aplicação pura e simples do princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, afigurando-se irrazoável manter o acusado preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando da condenação.   



    Assim, mostra-se suficiente e adequada, no momento, a revogação da prisão preventiva do acusado. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, vislumbrando a inexistência de razões para a manutenção da prisão preventiva do agente, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO DE JESUS PEREIRA, com fulcro nos arts. 312, 313, § 2º, 316 e 321, ambos do Código de Processo Penal. 



    [...]



    (Ação Penal 8000302-88.2025.8.05.0069 - TJBA)



    Como se vê, o decreto prisional foi revogado quase quatro meses antes da presente impetração.



    Ante o exposto, não conheço do pedido. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente